Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-30.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702052-30.2017.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGRODOG PETS LTDA APELADO: EMANUEL MESSIAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por AGRODOG PETS LTDA contra EMANUEL MESSIAS DE ARAUJO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirantes que, nos autos da ação de rescisão de contrato de representação comercial, julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a requerida a restituir o montante descontado indevidamente do requerente em sua comissão, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos dos extratos de vendas acostados aos autos. Verifico que as partes entabularam acordo conforme Minuta de Acordo de ID 15946806, e requereram a sua homologação. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo-a em relação às partes AGRODOG PETS LTDA e EMANUEL MESSIAS DE ARAUJO, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2020 11:48:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador